Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727523-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: GENESI RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LARISSA RODRIGUES PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos 0709576-57.2021.8.07.0005 (ação de cobrança ajuizada pela agravada GENESI RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor da agravante), pela qual reconhecida a preclusão para a apresentação do rol de testemunhas. Eis a decisão: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. A decisão de ID n. 113815352 é clara ao consignar a razão pela qual é irrelevante para a solução da lide a verificação se foram realmente integralizados pela autora os R$ 39.000,00 quando da formação da sociedade. Rejeito, assim, os embargos. A decisão de ID n. 128587288 designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/09/2022 e oportunizou às partes a apresentação de rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Nenhuma das partes, no entanto, apresentou o referido rol no prazo assinalado. Destaco que os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC, de modo que caberia às partes a observância do prazo assinalado, o que não foi observado. Preclusa, assim, a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas, cancelo a realização da audiência. Igualmente preclusa a oportunidade da ré de juntar novos documentos, conforme disposto naquela mesma decisão. Considerando que a autora juntou documentos em observância à citada decisão, oportunizo manifestação da ré a seu respeito no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença juntamente com o pje 0716913-67.” – ID 131308569 Nas razões recursais (ID 38420004), sustenta a agravante: “o não cumprimento da determinação no prazo estabelecido se deu por um único motivo: a necessidade de ajuste dos pontos controvertidos na presente demanda. Os embargos de declaração opostos estavam nitidamente ligados ao objeto da prova, de modo que a sua oposição interrompe o prazo sobre a matéria discutida. O cancelamento da audiência de instrução de julgamento nos moldes que foi feito causa sérios prejuízos à ambas as partes do processo, haja vista que as questões basilares aos deslinde do processo clamam a produção de prova testemunhal e documental, que certamente deixara de ser produzida em virtude do cancelamento, em completa violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme a vasta jurisprudência desse e. Tribunal. ( ) O objeto da demanda é a cobrança do valor supostamente devido pela Agravante à sociedade correspondente à quantia do capital social direcionado à Agravante. Como fato constitutivo do Direito da Agravada/Autora, portanto, tem-se a necessidade de comprovação de que antecipou o pagamento à sociedade. E assim sendo, afirmando a Agravada que deveria a Agravante restituir-lhe a quantia do capital social integralizado por ela, é fato constitutivo do seu direito (da Agravada) a comprovação de que efetivamente integralizou tal capital, sob pena de enriquecimento ilícito. Boa parte da tese de defesa da Ré esta substanciada nesse ponto que não foi efetivamente enfrentado pelo Juízo a quo e é de extrema importância para a delimitação da prova a ser produzida, por isso a insistência por parte da Agravante para que o Juízo a quo incluísse na discussão esse ponto controvertido. Se de fato a Agravada não realizou a integralização de capital, lhe falta interesse de agir e, consequentemente, em pleitear o valor da integralização do capital pela Agravante, uma vez que ela igualmente não procedeu com a integralização de sua cota parte. ( ) Portanto, para a correta indicação de testemunhas e apresentação de novos documentos as partes necessitavam aguardar o julgamento de tal matéria, que se encontrava devidamente esclarecida no bojo dos embargos de declaração e, portanto, com o prazo interrompido. A situação fica fácil de ser entendida se for pensado como ficaria a situação no caso do Juízo acolher os argumentos da Agravante e eleger como fato relevante para a produção da prova a ‘necessidade de comprovação pela Agravada/Autora de que efetivamente integralizou o capital que se cobra da Agravante/Ré’. Ora, o escopo da produção da prova seria significativamente alterado e a escolha das testemunhas e documentos fariam parte de uma estratégia completamente distinta, motivo pelo qual o prazo para apresentação do Rol estava interrompido. O presente agravo, portanto, volta-se contra a declaração equivocada de preclusão, a qual deve ser reformada e, consequentemente, oportunizada as partes a indicação de testemunhas. O fato de o Juízo de origem não ter incluído a necessidade de comprovação pela Agravada da integralização do capital será eventualmente objeto de recurso de apelação, na remota hipótese do pedido inicial ser julgado procedente, conforme inteligência do art. 1.009, §1o do CPC.” Quanto ao efeito suspensivo afirma: “É evidente que nos dois requisitos para a concessão do efeito suspensivo (a probabilidade e a urgência), o juiz adote posições mais cautelosas em seu juízo sobre os perigos a debelar (periculum in mora) quando for tão tênue a demonstração do direito da agravante, que seja grande o risco de impor ao agravado certos constrangimentos ou restrições de direito, contra a ordem jurídica. E inversamente, esse perigo inexiste quando a demonstração do direito do agravado for tamanha que torna muito pequena a possibilidade de qualquer equívoco. Pois bem. As considerações acima expostas demonstram a existência de um fumus boni juris mais do que evidente, que retiram do julgador o temor do erro. Isso porque, ficou demonstrado que os fundamentos apontados pela decisão agravada para cancelar a realização da audiência de instrução e julgamento, e rechaçar a produção de provas não encontra amparo na legislação vigente. E além da robustez do direito do Agravante, seu periculum in mora é evidente. Caso não seja concedido o efeito suspensivo aqui pretendido, conforme se extrai da análise da r. decisão agravada, os autos do processo na origem serão conclusos para sentença ao final do dia 19 de agosto de 2022, data em que decorrerá o prazo para que a Agravante apresente manifestação sobre as contrarrazões apresentadas pela Agravada em face dos embargos de declaração opostos pela Agravante ( )”. Ao final, requer: “(i) seja deferido a atribuição de efeito suspensivo e, consequentemente, seja suspenso o trâmite da ação de cobrança de n. 0709576-57.2021.8.07.0005, até o julgamento de mérito do presente recurso; (ii) no mérito, pugna-se pela confirmação do efeito suspensivo, com o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada para possibilitar as partes a juntada de novos documentos, apresentação do rol de testemunhas, bem como seja designada nova data para a realização da audiência de instrução e julgamento.” (ID 38119074, p.8). Sem preparo em razão gratuidade concedida na origem (ID 38526181). É o relatório. Decido O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual reconhecida a preclusão quanto à apresentação do rol de testemunhas e determinada o cancelamento da audiência, tema não previsto expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), admitiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015 do CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que declarou a preclusão da apresentação do rol de testemunha e cancelou a produção de prova testemunhal requerida pela parte agravante. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, pretende a agravante, nesta sede e no presente momento, a reforma da decisão pela qual definida “preclusa, assim, a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas, cancelo a realização da audiência”. Alega, em síntese, que “o não cumprimento da determinação no proferida pelo Juízo a quo, qual seja, a juntada de novos documentos e a apresentação do rol de testemunhas, se deu unicamente pelo fato de que se faz necessário primeiro delimitar corretamente todos os pontos controvertidos, posto que esses delimitarão quais serão as provas que devem ser produzidas e analisadas em audiência de instrução e julgamento”; e “o cancelamento da audiência de instrução de julgamento nos moldes que foi feito causa sérios prejuízos à ambas as partes do processo, haja vista que as questões basilares aos deslinde do processo clamam a produção de prova testemunhal e documental, que certamente deixará de ser produzida em virtude do cancelamento, em completa violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme a vasta jurisprudência desse e. Tribunal.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Para melhor esclarecer a situação de fato, traça-se breve relato dos atos processuais praticados até a decisão, objeto do agravo. Consta dos autos que o Juízo, em 27/1/2022, proferiu decisão saneadora, fixando pontos controvertidos e meios de provas: “A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: (a) se a parte ré se comprometeu ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 19.000,00 para a formação da sociedade; (b) quanto foi efetivamente pago em decorrência dessa negociação; (c) se as partes acordaram posteriormente que o referido débito seria quitado mediante prestação de serviços à sociedade. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de provas documental e testemunhal. Determino as partes a apresentação de documentos, no prazo de 15 dias.” – ID 113815352 Diante da decisão, a ré, ora agravante, peticionou nos autos (ID 115011254), requerendo “seja esclarecido se houve o deferimento da prova testemunhal e qual o prazo para apresentação do Rol” ,e também afirmando que a decisão pela qual fixados os pontos controvertidos “deixou de considerar o ponto alegado em contestação no sentido de que não houve comprovação por parte da Autora de que ela efetivamente fez o aporte do valor de R$ 39.000,00 à sociedade”. E requereu a inclusão na decisão saneadora: “se a parte Autora efetivamente pagou à sociedade o valor que ora se cobra da Ré, sob pena de enriquecimento ilícito”. Na sequência, nova petição da ré/agravante, informando que “para evitar tumultuo processual, aguardará os esclarecimentos previstos no art. 357, § 1o do CPC1 para manifestar de forma integral sobre a produção de provas, principalmente pelo fato de que poderá haver ajustes acerca dos pontos controvertidos fixados por Vossa Excelência e das provas a serem produzidas”. ID 116538658. E sobreveio decisão pela qual foi deferido o pedido de suspensão do processo (ID 117191421) e, após retomada do curso do processo, sobreveio decisão (21/6/2022) pela qual analisados os pedidos da ré formulados na petição de ID 115011254. Esta a decisão: “Conforme ID n. 113815352, embora deferida a produção de prova testemunhal, foi determinado o sobrestamento do feito para tramitação conjunta com os autos associados (PJe n. 0716913-67). Decisão no ID n. 125209321 naqueles autos, no entanto, determinou o retorno do trâmite regular deste feito. Vieram os autos, então, conclusos para análise quanto ao requerimento de esclarecimentos/ajustes formulado pela parte ré, o que passo a examinar. Em relação ao pedido de esclarecimentos sobre a produção da prova testemunhal ressalto, conforme destacado, que já foi deferida, mas sua realização estava condicionada à retomada do fluxo processual, tudo nos termos da decisão de saneamento e organização de ID n. 113815352. Em relação à solicitação de ajustes quanto à fixação dos fatos controvertidos, conforme destacado na decisão de saneamento e organização, “a ação tem por objeto não a integralização do capital social da empresa, mas a cobrança pelo que supostamente acordaram as partes para a formação da sociedade”. A ação envolve, portanto, apenas as sócias, demandando a resolução da lide a verificação se a ré se comprometeu a pagar à autora (e, friso, não à sociedade) o valor de R$ 19.000,00 pela “aquisição” de parte da empresa, que até então pertencia apenas à autora, e como forma de ingresso na sociedade. Assim sendo, a discussão se foram realmente integralizados os R$ 39.000,00 quando da formação da sociedade, como se deu tal integralização, o patrimônio da empresa, etc, nada acrescentada para resolução da lide. Rejeito, assim, o pedido de ajuste e ratifico a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Retomando, pois, o trâmite regular, defiro às partes a oportunidade de produzirem prova testemunhal sobre os fatos descritos nos autos, notadamente os fixados na decisão de saneamento e organização. Acerca do ônus da prova, observo que não se encontram presentes as condições do art. 373, §1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Caberá à autora, portanto, comprovar a questão descrita no item “a” da decisão saneadora (“se a parte ré se comprometeu ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 19.000,00 para a formação da sociedade”), porquanto fato constitutivo do direito alegado e à ré comprovar as questões descritas nos itens “b” e “c” da mesma decisão (“quanto foi efetivamente pago em decorrência dessa negociação; (c) se as partes acordaram posteriormente que o referido débito seria quitado mediante prestação de serviços à sociedade.”), eis que modificativos e extintivos. Apresente-se rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) para cada questão de fato. Ressalto que parentes são impedidos de depor (art. 447, §2o do CPC) e amigos íntimos ou inimigos são suspeitos (art. 447, §3o do CPC), não devendo constar do rol. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Designo audiência de instrução e julgamento presencial para o dia 29 de setembro de 2022, às 16 horas. Advirto que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do Juízo, ressalvados os casos previstos no § 4o do art. 455 do CPC. Considerando que as partes não juntaram os documentos conforme oportunizado na decisão de saneamento e organização, tendo em vista a pendência da resolução quanto aos ajustes/esclarecimentos requeridos, concedo nova oportunidade. Os documentos deverão ser apresentados no mesmo prazo para apresentação do rol de testemunhas. Juntados documentos, dê-se vista às partes para manifestação pelo prazo de 15 dias. Após, aguarde-se a realização da audiência.” – ID 128587288 Como se verifica da decisão supracitada, o Juízo rejeitou, fundamentadamente, a inclusão do ponto que a ré afirma ser controvertido (“se a parte Autora efetivamente pagou à sociedade o valor que ora se cobra da Ré) nos pontos sobre os quais recairão a atividade probatória. E determinou às partes apresentassem, no prazo de 15 (quinze) dias, o rol de testemunhas e a prova documental que entendessem pertinentes. A ré não apresentou documentos, nem rol de testemunhas. Limitou-se a opor embargos de declaração, reiterando a alegação de necessidade de inclusão do ponto alegadamente controvertido. Os embargos de declaração foram objeto da decisão ora agravada, pela qual definida a preclusão da apresentação do rol de testemunhas e determinado o cancelamento da audiência: “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. A decisão de ID n. 113815352 é clara ao consignar a razão pela qual é irrelevante para a solução da lide a verificação se foram realmente integralizados pela autora os R$ 39.000,00 quando da formação da sociedade. Rejeito, assim, os embargos. A decisão de ID n. 128587288 designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/09/2022 e oportunizou às partes a apresentação de rol de testemunhas no prazo de 15 dias. Nenhuma das partes, no entanto, apresentou o referido rol no prazo assinalado. Destaco que os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC, de modo que caberia às partes a observância do prazo assinalado, o que não foi observado. Preclusa, assim, a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas, cancelo a realização da audiência. Igualmente preclusa a oportunidade da ré de juntar novos documentos, conforme disposto naquela mesma decisão. Considerando que a autora juntou documentos em observância à citada decisão, oportunizo manifestação da ré a seu respeito no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença juntamente com o pje 0716913-67.” Pois bem. Acerca do tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: ( ) § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. De seu teor, depreende-se que, para a apresentação do rol de testemunhas, devem as partes observar o prazo fixado pelo Juiz, prazo máximo de quinze dias, sob pena de preclusão. No caso dos autos, fato de a parte ter oposto embargos de declaração em face da decisão que determinou a apresentação do rol de testemunha não afasta o dever de observar o prazo assinalado pelo Juízo, pois, conforme bem destacado pela decisão agravada, embargos de declaração não dotados de efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC). Nesse ponto, cabe mencionar que a matéria aventada nos embargos de declaração era reiteração do pedido de esclarecimento anteriormente formulado (ID 115011254) e já enfrentado pela decisão pela qual a determinada a apresentação do rol. Assim, não é razoável acolher o argumento da agravante no sentido de que só poderia definir o rol de testemunhas e os documentos necessários após a análise dos embargos, porquanto o juízo já havia se manifestado expressamente quanto ao tema em duas oportunidades. Assim, não observado o prazo assinalado pelo juízo para apresentação do rol de testemunhas, corretamente definida a preclusão para a prática do ato. No sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL PERTENCENTE AO PAI DA COMPANHEIRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ. VERIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. 1. Requerida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva pretendida, a parte deve depositar o rol de testemunhas em juízo no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão (CPC, art. 357, §4o c/c art. 450). 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a testemunha deixar de ser ouvida em razão de a parte interessada no seu depoimento ter permanecido inerte quanto à apresentação do exigido rol, deixando para oferecê-lo apenas no momento da assentada, quando já preclusa a oportunidade. ( ) (Acórdão 1426541, 07189694120198070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora